Tribunal: TJDFT
Processo: 0737418-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006). ECA (LEI N. 8.069/1990). LEI N. 13.431/2017. RESOLUÇÃO No 1/2024 – TJDFT. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (suscitante) e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras (suscitado).
2. Inquérito policial instaurado para apurar crime de ameaça, com requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado com base na Lei no 14.344/2022, em favor da requerente e de seu filho adolescente, contra o ex-companheiro.
3. Juízo suscitado declinou da competência entendendo que o caso envolvia ameaça contra criança, atraindo a competência do juízo especializado. Juízo suscitante entendeu que os fatos não configuravam violência direta contra criança ou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o feito envolvendo ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher e adolescente.

II. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ameaça proferida pelo agressor à genitora, mencionando saber onde o filho dela estuda, configura ameaça velada também dirigida ao adolescente, com o objetivo de intimidar a vítima e fazê-la desistir da “denúncia”.
6. A consumação do crime de ameaça ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agressor, sendo irrelevante se o adolescente ouviu diretamente as ameaças.

7. O requerimento de medidas protetivas inclui o nome do adolescente como dependente, indicando que as medidas foram solicitadas em favor de ambos.

8. A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente competência para julgar casos em que crianças ou adolescentes sejam vítimas de violência doméstica e familiar, independentemente do gênero.

9. A interpretação sistemática da Lei n. 11.340/2006, da Lei n. 8.069/1990 (ECA) e da Lei n. 13.431/2017 impõem assegurar tratamento especializado à vítima adolescente, harmonizando a aplicação da Lei Maria da Penha com a proteção integral prevista na Constituição (art. 227).

10. O precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1186 – REsp 2.015.598) não afasta a aplicação das normas de proteção à criança e ao adolescente, devendo ser conciliado com a organização judiciária que garante a tramitação do feito em juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido procedente. Declara-se competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal para o processamento e julgamento do feito.

TESES DE JULGAMENTO:
"1. A ameaça velada dirigida a adolescente, ainda que proferida à genitora, configura violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente.
2. A competência para julgar casos em que crianças ou adolescentes sejam vítimas de violência doméstica é do juízo especializado, conforme Resolução no 1/2024 do TJDFT."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 227 da Constituição Federal
Art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990)
Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
Lei no 13.431/2017
Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel)
Resolução no 1/2024 do TJDFT
Jurisprudência relevante citada:
Tema 1186 do STJ (REsp 2.015.598)